Tribunal: TJES
Processo: 5002634-50.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
REALIZAÇÃO DE REPAROS. IMÓVEL. CONSTRUTORA.
PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS À ANTECIPAÇÃO DA TUTELA.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E

NÃO
PROVIDO.

I –
A impugnação à assistência judiciária gratuita deve ser apresentada na
resposta a ser deduzida no processo originário, não havendo interesse recursal neste ponto.

II -
N
ão se enquadra dentre aquelas circunstâncias aptas a que se aguarde o imprevisível fim do processo,
a
situação a que submetida a Autora-Agravada, em que o barulho d
o escoamento hidrossanitário de todas as unidades acima
da sua
é
ouvido de
ntro de seu apartamento, o que naturalmente se dá a
todo momento e a qualquer hora do dia,
condição que se agrava quando ponderado que a unidade da Autora é a do 1º andar.

I
II -
A condição acústica acentuada a que submetida a Autora
revela-se
evidenciada nos autos quando se observa que a tubulação por onde ocorre o escoamento sanitário
do edifício e
que passa pela
sua u
nidade já fora alterada pela Agravante em duas oportunidades, o que, além de acalentar quanto
a probabilidade do
reconhecimento da responsabilidade da Construtora Chamon sobre a realidade vivida pela Requerente, revela, também, a existência fática do problema
a que submetido
a Agravada.

I
V
-

Assim como acontece para cada um de nós,
a residência deveria servir de garantia de
um

ambiente de
paz e
tranquilidade,
especialmente quando se adquire um imóvel novo, como é o caso dos autos,
o que, data vênia, parece não existir para a Autora no caso concreto.

V -
Recurso
parcialmente
conhecido e
não

provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002634-50.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA
AGRAVADO: ANGELA BRUNA FERREIRA BAZONI LOCATELI
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 16/11/2021

A SRA. ADVOGADA
REICHIELE

VANESSA

VERVLOET

DE

CARVALHO

MALANCHINI:-

Boa tarde Presidente!

Boa tarde demais desembargadores, colegas advogados, bem como a douta representante do Ministério Público.

Trata-se de uma ação de obrigação de fazer em razão da aquisição de um apartamento pela minha cliente, ora agravada, que após algum tempo de uso constatou que existiam barulhos incessantes da rede de esgoto daquele prédio.
Por diversas vezes ela tentou administrativamente, junto à empresa agravante, a solução do problema. Só que, lamentavelmente, ela foi ora ignorada, ora apresentavam algum paliativo, ora simplesmente não mais respondiam as solicitações dela.

Ocorre que com a Pandemia Covid-19 nós tivemos uma questão, muitas pessoas retornaram as casas, ou seja, os apartamentos eram usados de forma reiterada, razão porque a população estava dentro de casa.
Então o barulho se tornou cada vez mais insuportável para ela.

Inclusive, ela estava em tratamento de câncer, e em razão disso, também, foi colocada pela empresa para trabalhar dentro de casa.

Em razão disso, ela ingressou com pedido de liminar, junto ao juízo de Vila Velha, para que fosse feita a obra de reparo nessa tubulação. O que foi deferido pelo juízo.

A agravante, posteriormente, ingressou, com quase 60 dias, alegando que a decisão era teratológica, que a decisão também não tinha urgência, porém o próprio agravo demorou quase 60 dias para ser interposto, considerando que a agravante foi intimada no dia 05/04/2021 e apenas interposto o agravo no dia 28 de maio. Ela usou o último prazo em razão da suspensão dos prazos por conta de Covid-19 à época.

O que ocorre Excelências?

Ela alega que, efetivamente, não havia prova nos autos de que existia um barulho excessivo, contudo, na própria contestação da agravada, que nós, depois, juntamos ao agravo instrumento, existe um áudio de um engenheiro contratado pela agravante, afirmando que existe um barulho excessivo e que era necessário fazer um reparo. Considerando ainda que aquele prédio tinha outras questões de infraestrutura que o próprio condomínio já tinha alertado com áudios e algumas negativas da própria empresa, ela ficou preocupada de não ser somente na situação de barulho, mas também uma situação que comprometeria o risco da integridade do apartamento.

Em razão disso, vossa excelência, deferiu a suspensão dos efeitos da decisão no dia 9 de junho, contudo, até pela razão da inércia da agravante, as obras já estavam concluídas, então que para nós, existe até uma perda de objeto desse agravo, considerando, que no dia 16 de junho as obras já estavam finalizadas.

Nosso pedido nesse sentido é que realmente seja julgado improvido o agravo e mantida decisão liminar, justamente, primeiro porque ela já foi integralmente cumprida, e segundo porque nós entendemos assim como juízo de primeira instância que havia realmente uma urgência. Primeiro pela situação de estrutura, e segundo porque era muito difícil para minha cliente permanecer no imóvel em que não tinha sossego, não tinha o que se espera de uma casa, se espera de um lar.

E para quem está sendo submetido a um tratamento de câncer, infelizmente, essas questões que aparentemente parecem apenas meros aborrecimentos, afetam muito o desenvolvimento do tratamento.

Razão pela qual pedimos que o recurso seja alegado, bem como mantida a liminar de origem.

É nesse sentido que gostaríamos de pedir o apelo.

*

vfc*

DATA DA SESSÃO: 23/11/2021

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como a Desembargadora Rachel Durão Correia Lima ouviu a sustentação oral, o processo seguirá com vista para Sua Excelência.

*

lsl

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002634-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGRAVAD
A:
ANGELA BRUNA BAZONI LOCATELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – não conhecimento parcial do recurso)

Como narrado, uma das teses recursais é no sentido de que a agravada não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Entretanto, nos termos do artigo 100 do Código de Processo Civil,
“d
eferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”

Já o artigo 101, prescreve que “
contra a decisão que
indeferir
a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação
caberá agravo de instrumento
, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação
”. Seguindo a mesma linha, o artigo 1.015, V, do CP estabelece que caberá agravo de instrumento contra o pronunciamento que versar sobre “
rejeição
do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
”.

Nesse passo, o agravante deverá apresentar a impugnação à assistência judiciária gratuita em sua resposta a ser deduzida no processo originário, não sendo, portanto, cabível o recurso quanto a essa questão.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste Sodalício:

CIVIL E PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO REVISIONAL.
DECISÃO QUE DEFERE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC/2015.
COBRANÇA DE CDI. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS RECURSAIS E MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
No que concerne ao deferimento da assistência judiciária gratuita, a matéria não é impugnável por meio de agravo de instrumento, porque não se encontra elencada dentre as hipóteses taxativas previstas no art. 1.015 do CPC/2015, que prevê o cabimento do referido recurso apenas contra decisão de rejeição da benesse ou de sua revogação, sendo certo que, nos termos do art. 101, e do art. 1.015, V, do CPC/2015, somente contra a decisão que denega o benefício cabe agravo de instrumento, pois para impugnar o deferimento do benefício, a parte
ex
adversa deve adotar o procedimento previsto no art. 100 do CPC/2015. Não conhecimento parcial do recurso
. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024179008842, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 06/06/2018)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO,
especificadamente quanto ao pedido de revogação da assistência judiciária gratuita deferida em favor da agravada.
É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5002634-50.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA

AGRAVAD
A:
ANGELA BRUNA BAZONI LOCATELI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Mérito)

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PROMOCIONAIS LTDA

contra a r. decisão (evento 1278377) que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c indenizatória
ajuizada por
ANGELA BRUNA BAZONI LOCATELI,

deferiu em parte a tutela de urgência para determinar que a requerida
“
no prazo de dois dias úteis, a contar de sua intimação pessoal, inicie as obras (latu sensu) e realize os reparos e serviços de engenharia (também latu sensu) necessários tão somente à cessação total dos problemas ligados aos “barulhos provocados pela rede de esgoto”, tais como descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras medidas coercitivas caso essa se mostre insuficiente.”

Em suas razões (evento 1278386), a recorrente aduz, em suma, que:
(i)
a decisão recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada;
(ii)
não restam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) e;
(iii)
a multa pecuniária fixada em seu desfavor é desproporcional.

Destarte, basicamente diante de tais argumentos, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito pretende a reforma da decisão hostilizada.

A liminar recursal fora deferida, conforme decisão lançada no evento 1307866.

Contrarrazões no evento 1461644 pelo desprovimento do recurso.

Na origem, a agravada manejou ação de obrigação de fazer c/c indenizatória alegando que adquiriu da ora recorrente um apartamento no Edifício Residencial Porto de Itapoã e, após significativo atraso na entrega do imóvel, verificou a existência de diversos problemas estruturais no imóvel, principalmente na parte hidráulica que ocasiona, segundo relata, ruídos insuportáveis dentro do seu apartamento.

Basicamente diante de tal argumentação, pugnou, em caráter liminar, para que a demandada realize os reparos em seu imóvel ou, de forma alternativa, a realização dos mesmos por terceiros às custas da requerida.

Ao receber a inicial, o magistrado primevo deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Para tanto, consignou que, dentro de uma cognição superficial, os transtornos narrados na inicial superam o que se poderia ter como aceitáveis ou mesmo inerentes às obras recém-entregues.

Consignou que, no caso concreto, os ruídos ligados ao escoamento do esgoto das demais unidades não atendem às mínimas condições de “sossego e saúde” dos moradores do imóvel de propriedade da autora.

Concluiu, assim, que o apontado vício autoriza a imediata reparação, sendo a medida liminar deferida nesta parte, fixando, na oportunidade, multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em caso de não cumprimento.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Firmada tal premissa, não verifico,
prima facie
, a existência de nulidade na decisão objurgada.

Como cediço, é firme a jurisprudência do E. Pretório no sentido de que
“
as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.
A
fundamentação
pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta.
”
(ARE 1079247 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-170 DIVULG 05-08-2019 PUBLIC 06-08-2019).

Na decisão recorrida, o julgador
a quo,
de forma satisfatória, consignou as razões pelas quais compreendeu que, dentro de uma cognição inicial, estariam presentes os requisitos aptos ao deferimento, ainda que em parte, da tutela de urgência vindicada pela autora.

Assim, repito, não vislumbro a deficiência de fundamentação no pronunciamento recorrido.

Com relação a tese recursal de inexistência dos requisitos da tutela de urgência, ao menos diante da cognição realizada até o momento da prolação da decisão objurgada, tenho que o argumento recursal merece ser acolhido.

Como alinhavado, a medida liminar fora deferida tão somente para que fossem realizadas as obras para a resolução dos “barulhos provocados na rede de esgoto” da requerente.

Todavia, não vislumbro, nesta parte, a existência do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não há, em princípio, risco à saúde dos ocupantes do imóvel, sendo certo que eventuais transtornos oriundos de ruídos,
se efetivamente comprovados ao lon
g
o da instrução probatória na origem
, poderão ser compensados economicamente em favor da autora caso demonstrado os requisitos para tal desiderato.

Não existe óbice, outrossim, para que os reparos,
caso comprovada a responsabilidade da ora agravante
, sejam realizados após o término da fase cognitiva, inexistindo, ao menos até o momento em que proferida a decisão recorrida, notícia de que a intervenção no apartamento da autora deva ser feita imediatamente.

Assim, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado que
“de acordo com o exposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Ausente um dos requisitos deve ser indeferida a concessão da tutela de urgência”
(STJ - AgInt no RMS 60.238/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em igual sentido, cito, ainda, o seguinte precedente da mesma Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. PENSÃO POR MORTE. REQUERIMENTO DE LIMINAR. PERICULUM IN MORA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A concessão liminar pressupõe a presença do bom direito e o risco de dano irreparável pela demora na concessão da ordem nos termos do art. 300 do CPC/2015, que assim dispõe: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não há demonstração de risco ao resultado útil do processo consequente do natural andamento processual da presente anulatória.
Pelo contrário, a narrativa dos fatos desvincula eventual transcurso de tempo não resulta em eventual utilidade, pois entre o trânsito em julgado do acórdão proferido pelo STJ e o ajuizamento da presente ação anulatória se passaram mais de 10 anos. 3. Sem a demonstração de periculum in mora, não há razão para o deferimento da tutela liminar requerida. 4. Agravo interno não provido. (AgInt na Pet 13.446/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021)

Registro, por fim, que a extensa documentação acostada pela recorrida em contrarrazões, embora revele indícios de que, de fato, há vícios na obra em questão, não demonstra, em meu sentir, a urgência da necessidade do imediato reparo, sendo tal requisito indispensável ao deferimento da liminar vindicada nos autos originários.

Desta forma, sem prejuízo de que o magistrado singular, durante a instrução do feito, possa rever tal questão caso sobrevenham provas aptas a demonstrar o requisito legal em análise, entendo pela inexistência de
periculum in mora
na situação posta nos autos de origem, de forma a recomendar a reforma da decisão hostilizada.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso para, nesta parte,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão hostilizada para indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Muito embora já tenha me manifestado em sessão anterior, no sentido de acompanhar o eminente Relator, entendi por bem reexaminar os autos eletrônicos diante dos fundamentos contidos no voto divergente da lavra da eminente Desª Rachel Durão Correia Lima e, desde já adianto, reformulo meu posicionamento a fim de acompanhá-la.

A questão submetida ao crivo deste Tribunal é, tão somente, o exame da tutela de urgência deferida na origem, que determinou à requerida o início das obras em 2 (dois) dias úteis, a fim de realizar os reparos e serviços de engenharia no imóvel da agravada, visando a cessação dos problemas relacionados aos barulhos provocados pela rede de esgoto, de modo que a verificação a ser realizada é meramente perfunctória, e não exauriente, quanto aos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a saber, a probabilidade do direito e o perigo da demora.

In casu
, na superficialidade do exame liminar, considero ser suficiente a demonstração por parte da agravada de que os transtornos por ela relatados existem, de fato, conforme laudos técnicos por ela anexados (Id's 1461661 e 1462336 a 1462343) que, apesar de produzidos unilateralmente, sem o crivo do contraditório, servem, a meu ver, como início de prova de que existem vícios construtivos a serem reparados, em que pese a argumentação da recorrente de que nada teria sido comprovado neste particular.

Além disso, as conversas via Whatsapp, oportunamente anexadas aos autos eletrônicos, descortinam as tratativas entre a agravada e preposto da construtora para que os serviços fossem realizados no apartamento e, ainda que implicitamente, este último reconhece que existem problemas a serem solucionados no imóvel (Id's 1462344 a 1462347).

Quanto ao perigo da demora, cheguei à conclusão, após analisar mais detidamente os autos eletrônicos, de que os reparos necessários devem ser tidos como urgentes e precisam ser prontamente realizados, e não somente após a conclusão da fase probatória e eventual sentença de procedência do pedido, porquanto suficientemente demonstrados os transtornos sofridos pela agravada que, como bem salientado no voto divergente, adquiriu um imóvel novo no qual noticia estar desempenhando remotamente suas atividades profissinais, além de se encontrar em tratamento de saúde, e não possui um ambiente dotado minimamente de paz e tranquilidade.

Por derradeiro, apesar de já ter antecipado minha conclusão, tenho uma ressalva a fazer em relação à multa diária arbitrada na decisão agravada, qual seja, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem que fosse estabelecido um teto para sua incidência.

Apesar de não ter sido necessária a manifestação do eminente Relator em relação ao ponto, porquanto orientou-se pelo provimento do recurso, proponho que a multa diária cominada no Juízo de 1º grau seja revista por este Órgão Julgador, tal qual pretendido pela agravante, na hipótese de prevalecer o posicionamento capitaneado pela eminente Desª Rachel Durão Correia Lima.

Como se sabe, a multa diária deve ser arbitrada em valor adequado às circunstâncias fáticas, estabelecendo-se um limite (ou teto) com a finalidade de evitar possível enriquecimento sem causa de uma das partes em detrimento da outra.

Não obstante ter sido noticiada pela douta advogada da agravada, em sua sustentação oral, a efetiva conclusão das obras, além de haver fundados indícios de que os serviços teriam sido iniciados pela agravante em 1º/04/2021, ou seja, dentro do prazo cominado na decisão agravada, não é possível afirmar, com a segurança necessária, que inexistirão
astreintes
a serem posteriormente executadas.

Por tal motivo, proponho seja reduzida a multa diária ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada sua incidência ao correspondente a 15 (quinze) dias de descumprimento da determinação judicial, com a possibilidade de sua revisão pelo juiz, se necessário for (CPC, art. 537, §1º).

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para, reformulando o voto outrora proferido,
acompanh
ar

a divergência capitaneada pela eminente Desª Rachel Durão Correia Lima
em prol da manutenção da decisão agravada, ressalvando apenas a necessidade de se prover o
agravo de instrumento
para reduzir a multa diária para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

É como voto
.

VOTO VENCEDOR

VOTO
vista

Sr. Presidente,
lembro que o caso dos autos gravita entorno
de alegados vícios no imóvel da Autora Agravada
ANGELA BRUNA FERREIRA BAZONI LOCATELI
, cujos reparos,
segundo o alegado,
seriam de responsabilidade da
construtora no imóvel,
CHAMON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PROMOCIONAIS LTDA,

ora
Agravante
.

Em decisão liminar, determinou o Juízo
a quo

o reparo de um dos vícios apontados, impondo à
Agravante
que
“
realize os reparos e serviços de engenharia
n
ecessários tão somente à cessação total dos problemas ligados aos “barulhos provocados pela rede de esgoto”, tais como descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Interposto o recurso, o Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, atribuiu-lhe efeito suspensivo, e agora, em sede meritóri
a
, está a lhe dar provimento
por não vislumbrar
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, dizendo, em síntese,
não haver
óbice
a que
os reparos sejam realizados após o término da fase cognitiva, caso comprovada a responsabilidade da ora
A
gravante,
afirmando
inexisti
r motivos a que a
intervenção no apartamento da autora
seja
feita imediatamente,
como determinou a decisão recorrida
.

Acompanhou o Relator a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, momento em que os autos me foram encaminhados por ter ouvido a sustentação
oral
do patrono
da Agravada.

Pois bem. Após
analisar o caso em sua concretude e cotejar as razões vertidas pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida,
ouso divergir do
s Colegas que me antecederam.

E isso porque entendo não se enquadra dentre aquelas circunstâncias aptas a que se aguarde o imprevisível fim do processo,
a
situação a que submetida a Autora-Agravada, em que o barulho d
o escoamento hidrossanitário de todas as unidades acima
da sua
é
ouvido de
ntro de seu apartamento, o que naturalmente se dá a
todo momento e a qualquer hora do dia,
condição que se agrava quando ponderado que a unidade da Autora é a do 1º andar.

A condição acústica acentuada a que submetida a Autora,
parece-me evidenciada nos autos quando se observa que a tubulação por onde ocorre o escoamento sanitário
do edifício e
que passa pela unidade da Autora já fora alterada pela Agravante em duas oportunidades, o que, além de me acalentar quanto
a probabilidade do
reconhecimento da responsabilidade da Construtora Chamon sobre a realidade vivida pela Requerente, revela, também, a existência fática do problema
a que submetido
a Agravada.

A
essa realidade soma-se o fato de que a Autora-Agravada está sob o tratamento de câncer, além do sabido isolamento social a que ao menos a maioria de nós se viu submetido, a significar dizer que a Autora tinha em sua residência uma condição de vida que não pode ser encarada como normal, ao contrário, a
realidade aqui vertida está a revelar a sujeição a ci
r
cunstância capaz de obliterar a manutenção de um repouso minimamente saudável em seu lar, especialmente em um contexto de reclusão.

Assim como acontece para cada um de nós,
a residência deveria servir de garantia de
um

ambiente de
paz e
tranquilidade,
especialmente quando se adquire um imóvel novo, como é o caso dos autos,
o que, data vênia, parece não existir para a Autora no caso concreto.

Logo, não
vejo como
razoável sujeitar a Agravada a tal realidade por longo e indefinido período, mormente diante das circunstâncias do caso em que probabilidade e risco se revelam de modo suficientemente claro
s
, a meu sentir
.

C
omo bem disse o Juízo
a quo
, trata-se de realidade que extrapola o mínimo do razoável e tolerável para uma condição de sossego e saúde, não podendo ser encarada como aceitável mesmo nesta fase processual incipiente
do processo
, dado os transtornos dela decorrentes, que tenho como satisfatoriamente demonstrados nos autos.

Assim, Sr. Presidente, peço escusas ao Relator
e à Colega Desª. Eliana
por divergir de seu
s
posicionamento
s
, mas estou conhecendo
o recurso para lhe
NEGAR
PROVIMENTO
,
mantendo irretocada a decisão recorrida.

É como voto.

DES
ª
.
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer o recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto divergente.